Tribunal: TJDFT
Processo: 0740067-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740067-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AVELINO TEIXEIRA DA SILVA, MARLENE VIEIRA DE OLIVEIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por AVELINO TEIXEIRA DA SILVA e MARLENE VIEIRA DE OLIVEIRA DA SILVA em face de decisão proferida por esta relatoria, nos seguintes termos: “(...) Todavia, conforme certificado nos autos, o apelante não providenciou o preparo na forma estabelecida, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 42061613). Assim, tendo em vista que o recolhimento de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente de forma correta e integral, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. (...)” Os embargantes alegam, em síntese, que o pagamento do preparo recursal foi realizado no mesmo dia do protocolo do agravo de instrumento, que apenas deixou de ser anexado. Assim, requer, em suma, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para se reconsiderar a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual os recorrentes ficam subordinados às matérias indicadas na lei. Conforme o relatado, em suas razões recursais, os embargantes não apontam a existência de omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados por meio do presente recurso integrativo. De início, o preparo deve ser comprovado no momento de interposição do recurso, conforme preceitua o art. 1.007, caput, do CPC. Na falta de comprovação do recolhimento do valor, o recorrente deverá ser intimado para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme § 4o do artigo citado, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...) Grifos nossos. Ademais, esta relatoria determinou que o preparo fosse pago em dobro no prazo de cinco dias, consoante despacho de ID. Num. 41692856. Todavia, apesar de ter comprovado, após a interposição do recurso, que o preparo foi realizado no mesmo dia, não foi realizado o pagamento em dobro, conforme prescrito em lei. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos pelas partes recorrentes, tendo em vista a ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023 15:01:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora